Tribunal: TJES
Processo: 5005126-60.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
– DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO –
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DEMONSTRADO –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
RECURSO PROVIDO.

1. O primeiro contrato para a utilização de cartão de crédito, nº 8534190021108722, foi celebrado em 30/05/2015, no qual foi ajustado que os vencimentos das faturas se daria no dia 15 (quinze) de cada mês. Posteriormente, após análise de crédito, em 06/01/2016 a apelada contratou a utilização de um novo cartão de crédito, nº 8534170034699198, no qual foi ajustado que os vencimentos das faturas se daria no dia 10 (dez) de cada mês.

2. Dentre os documentos com os quais a apelante instruiu a inicial constam o cadastro/adesão do cartão de crédito nº 8534.1700.3469.9198; o histórico e as faturas dos meses de julho a dezembro de 2015; janeiro a dezembro de 2016; janeiro a dezembro de 2017 e de janeiro a julho de 2018, que comprovam sua utilização.

3. As provas reunidas comprovam a celebração dos contratos e que a apelada deles se utilizou para fazer várias compras, mas não pagou as respectivas faturas nas datas aprazadas, acumulando o débito que a apelante pretende receber. As faturas juntadas demonstram o uso efetivo do cartão nº 8534.1900.2110.8722, a origem e a evolução da dívida. Há, ainda, a especificação dos juros, da multa e da cobrança de anuidade (R$ 7,90).

4. Tais documentos demonstram a comprovação pela apelante do fato constitutivo do direito alegado, eis que a apelada aderiu aos respectivos contratos, utilizou e deixou de pagar as faturas dos respectivos cartões de crédito a partir do mês de agosto de 2017.

5. Embora desprovidas de força de títulos extrajudiciais, as faturas de cartão de crédito e boletos bancários são capazes de indicar a existência de relação jurídica entre as partes e o vencimento de obrigação de pagar quantia certa.
Tratam-se, portanto, de documentos suficientes à propositura da ação.

6. Sobre a matéria em discussão, este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes,
sedimentou
entendimento no sentido de que os documentos apresentados em ação de cobrança, em específico, o demonstrativo de cadastro de cartão de crédito e o histórico de valores das faturas, são capazes de indicar a existência de relação jurídica entre as partes.

7
.
Na hipótese,
em se tratando de débito resultante de cartão de crédito, o desbloqueio mediante a utilização de senha pessoal e a sua respectiva utilização, formalizam a contratação.

8.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO
A
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,
de
de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005126-60.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: FRANCIELLE SOARES MARCAL GOMES

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
– DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO –
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DEMONSTRADO –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
RECURSO PROVIDO.

1. O primeiro contrato para a utilização de cartão de crédito, nº 8534190021108722, foi celebrado em 30/05/2015, no qual foi ajustado que os vencimentos das faturas se daria no dia 15 (quinze) de cada mês. Posteriormente, após análise de crédito, em 06/01/2016 a apelada contratou a utilização de um novo cartão de crédito, nº 8534170034699198, no qual foi ajustado que os vencimentos das faturas se daria no dia 10 (dez) de cada mês.

2. Dentre os documentos com os quais a apelante instruiu a inicial constam o cadastro/adesão do cartão de crédito nº 8534.1700.3469.9198; o histórico e as faturas dos meses de julho a dezembro de 2015; janeiro a dezembro de 2016; janeiro a dezembro de 2017 e de janeiro a julho de 2018, que comprovam sua utilização.

3. As provas reunidas comprovam a celebração dos contratos e que a apelada deles se utilizou para fazer várias compras, mas não pagou as respectivas faturas nas datas aprazadas, acumulando o débito que a apelante pretende receber. As faturas juntadas demonstram o uso efetivo do cartão nº 8534.1900.2110.8722, a origem e a evolução da dívida. Há, ainda, a especificação dos juros, da multa e da cobrança de anuidade (R$ 7,90).

4. Tais documentos demonstram a comprovação pela apelante do fato constitutivo do direito alegado, eis que a apelada aderiu aos respectivos contratos, utilizou e deixou de pagar as faturas dos respectivos cartões de crédito a partir do mês de agosto de 2017.

5. Embora desprovidas de força de títulos extrajudiciais, as faturas de cartão de crédito e boletos bancários são capazes de indicar a existência de relação jurídica entre as partes e o vencimento de obrigação de pagar quantia certa.
Tratam-se, portanto, de documentos suficientes à propositura da ação.

6. Sobre a matéria em discussão, este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes,
sedimentou
entendimento no sentido de que os documentos apresentados em ação de cobrança, em específico, o demonstrativo de cadastro de cartão de crédito e o histórico de valores das faturas, são capazes de indicar a existência de relação jurídica entre as partes.

7
.
Na hipótese,
em se tratando de débito resultante de cartão de crédito, o desbloqueio mediante a utilização de senha pessoal e a sua respectiva utilização, formalizam a contratação.

8.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO
A
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de março

de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 500
5126-60.2022.8.08.0006

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA:
FRANCIELLE SOARES MARÇAL GOMES

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

A
apelante
ajuizou ação de cobrança em face da
recorrida Francielle Soares Marçal Gomes,
pleiteando o pagamento do valor de R$ 1
1
.
121
,
41
(
onze mil cento e vinte e um reais e quarenta e um centavos
), decorrente do inadimplemento
de dois contratos de
cartões de crédito n° 8534170034699198 e 8534190021108722,
tendo instruído
a inicial com as faturas vencidas.

A
sentença

julgou improcedente a pretensão
deduzida na inicial,
ao argumento de
que não
restou
comprovado o fato constitutivo do direito
alegado (CPC,
art. 487, I
),
vejamos:

Sentença

(...)

A priori, considerando que a requerida mesmo devidamente citada não apresentou defesa, na forma do artigo 344, CPC, decreto sua revelia.

Não obstante a aplicação dos efeitos da revelia, é necessário analisar os fatos e os fundamentos que dão suporte ao pleito autoral.

Compulsando os autos, verifico que, embora tenha havido a imposição dos efeitos da revelia ante a inércia da requerida, não identifico nos autos qualquer comprovação fática acerca da existência de um negócio jurídico e de qualquer descumprimento por parte da requerida.

O Requerente não comprovou o suposto negócio pela requerida, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pel
o
requerente.

Em que pese a decretação de revelia, esta não induz a procedência automática da ação. Cabe ao requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, I, CPC.

(...)

Em suma, não comprovado pelo requerente o fato constitutivo do seu direito, entendo pela improcedência do pedido.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL nos termos do art. 487 inciso I do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, CPC.

Suspendo a exigibilidade do ônus da sucumbência por 05 (cinco) anos, em razão de gozo de Assistência Judiciária Gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

O

primeiro
contrato para a utilização de
cartão de crédito,
nº 8534190021108722, foi celebrado em 30/05/2015, no qual foi ajustado que os vencimentos das faturas se daria no dia 15 (quinze) de cada mês.

Posteriormente,
após análise de crédito, em 06/01/2016 a apelada
contratou a utilização de
um
novo cartão de crédito, nº 8534170034699198, no qual foi ajustado que os vencimentos das faturas se daria no dia 10 (dez) de cada mês.

A prova reunida comprova a celebração dos contratos e que a apelada
deles se utilizou para fazer várias compras,
mas não pagou as respectivas faturas nas datas aprazadas, acumulando
o débito
que a apelante pretende receber
.

De
ntre os
documentos
com os quais a
apelante
instruiu a inicial
constam o cadastro/adesão do cartão de crédito nº 8534.1700.3469.9198 (id. 10237537); o histórico e as faturas dos meses de julho a dezembro de 2015; janeiro a dezembro de 2016; janeiro a dezembro de 2017 e de janeiro a julho de 2018 (id. 10237541), que comprovam sua utilização.

Constata-se, ademais, que as faturas juntadas nos id. 10237538 e id. 10237541 demonstram o uso efetivo do cartão nº
8534.1900.2110.8722
, a origem e a evolução da dívida.

Há, ainda, a especificação dos juros, da multa e da cobrança de anuidade (R$ 7,90).

T
ais
documentos
demonstram a comprovação

pel
a apelante

d
o fato constitutivo do direito
alegado
,
eis que
a

apelada
aderiu
aos respectivos contratos, utilizou

e

deixou de pagar as faturas
dos respectivos cartões de crédito
a partir d
o mês de

agosto de 2017.

Embora desprovidas de força de títulos extrajudiciais, as faturas de cartão de crédito e boletos bancários são capazes de indicar a existência de relação jurídica entre as partes e o vencimento de obrigação de pagar quantia certa.

A orientação da jurisprudência de
st
e
Egrégi
o

Tribunal de Justiça
, em caso
s

semelhantes
,
procla
ma
que os documentos apresentados em ação de cobrança, em específico,
o
demonstrativo de cadastro de cartão de crédito
e o
histórico de valores das faturas,
são capazes de indicar a existência de relação jurídica entre as partes.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança
, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006002-23.2021.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023)
.
(destaquei)

Colhe-se, também, da jurisprudência d
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
a orientação de que a juntada das faturas mensais que deram origem ao débito com a planilha da dívida, são suficientes à propositura da ação e comprovam a relação jurídica entre a instituição financeira e o usuário dos serviços
pela utilização do
cartão de crédito.

AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR –

Sentença que julgou improcedente a ação em razão da ausência do contrato de cartão de crédito assinado pela ré – Insurgência do autor – Acolhimento –
O contrato que originou a dívida não é documento essencial à propositura da ação porque ela foi instruída com as faturas mensais que deram origem ao débito e com planilha da dívida – Documentos suficientes à propositura da ação – Relação jurídica devidamente comprovada nos autos – Ação procedente – Sentença reformada
.

Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001089-57.2022.8.26.0491; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia – 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 23/05/2024) (destaquei)

Como ocorre

na hipótese,
as
planilha
s

que instruíram a inicial

demonstram
que

Dacasa
Financeira
S.A.

é
credora
da apelada
da quantia de
R$ 11.121,41 (onze mil, cento e vinte e um reais e quarenta e um centavos),
atualizada até a data do ajuizamento d
a
ação
(
id. nº
10237539

e
id. 10237542
)
.

T
al valor corresponde à soma das faturas não pagas do cartão de
crédito
nº 8534170034699198
,
no montante de
R$ 3.937,85
(
três
mil,
novecentos e trinta e sete reis e oitenta e cinco centavos)
,
mais
o débito
relativo
ao cartão de
crédito
nº
8534190021108722
,
no
montante
de
R$ 7.183,56 (
sete
mil,
cento e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos
)
,
não infirmadas
pela apelada que, aliás, teve a revelia decretada
.

D
ecorre, pois,
que
os documentos acostados aos autos demonstram a utilização dos cartões de crédito, a origem e a evolução da dívida e,
portanto
,
preenchem
os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Também orienta a jurisprudência deste Tribunal
que
em se
tratando de débito resultante
da utilização
de cartão de crédito
a operação de
desbloqueio
mediante a utilização de senha pessoal
e a
efetiva
utilização,
configuram inequívoca anuência aos termos do contrato

materializando a relação jurídica entre credora e devedora
.

Nesse sentido, este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.

2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos.

4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006057-37.2022.8.08.0047,
Relator Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023)
(destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VALOR DEVIDO PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O demonstrativo de débito atualizado, os demonstrativos do débito das compras e os históricos das faturas são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança, atendendo aos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

2.
A autora demonstrou a utilização do cartão de crédito pela parte requerida, o que revela, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes e a existência do débito.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000636-20.2022.8.08.0030,
Relator: Desembargador
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data:
11/12/2024
)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida.

2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante
.

3.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Senten
ç
a anulada.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000863-56.2022.8.08.0047, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 21/03/2022)
(destaquei)

Acresça-se, por fim, que a recorrida é revel e não há mais provas a serem produzidas nos autos, bem como resta devidamente
comprov
ada
a relação jurídica entre a instituição financeira e
a apelada.

Por
tais
razões, dou provimento ao recurso
e
julgo procedente a pretensão autoral para
conden
ar
a re
querida

ao pagamento do
valor
inadimplido
de R$ 11.121,41
(
onze mil, cento e vinte e um reais e quarenta e um centavos) corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (CC, parágrafo único do art. 389) a contar da
data do efetivo prejuízo
(Súmula nº 43 STJ) até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 1
0
% (d
ez
por cento)
s
obre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Des
.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)